Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO PROPOSTA PELO AGRAVANTES. APLICAÇÃO DE DECRETO LEGISLATIVO EDITADO POSTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO E ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0727690-16.2018.8.07.0016. Em suas razões, argumentam que houve reajustes no valor da indenização de transporte a que alude o Decreto no 26.077/2005 no curso da execução, por meio dos decretos no 42.896/22 e 43.138/22. Embora a administração pública tenha negado aos agravantes a extensão dos efeitos dos decretos, entendem que fazem jus ao cumprimento do título judicial com a aplicação do reajuste. Assim, pretendem a reforma a decisão agravada, para que seja determinado o pagamento da indenização de acordo com os valores atualmente praticados.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36828414 – Pág. 1). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37931635).
III. Observa-se que a sentença exequenda julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para “condenar o Distrito Federal à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00, no contracheque de cada autor, enquanto estiverem exercendo serviço externo com recurso próprio, bem como ao pagamento dos seguintes valores, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que deveria ter sido pago, e acrescida de juros moratórios, a partir da citação: a) R$ 17.367,46 ao autor ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, referente ao período de 05/2014 a 06/2018; b) R$ 14.082,32 à autora CRISTIANA ALVES DA SILVA, referente ao período de 05/2014 a 02/2017; c) R$ 17.656,81 ao autor EDVAN SOARES BEZERRA, referente ao período de 10/2014 a 06/2018; d) R$ 17.682,00 à autora MARIA EUNICE PEREIRA BESSA, referente ao período de 29/05/2014 a 11/2017”. Deflagrado o cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram renúncia aos créditos excedentes a 10 salários mínimos (ID 59269288 e 62974329 – processo de origem), no que o ente federativo promoveu os pagamentos dos valores devidos. Em sequência, o processo foi extinto por adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID 69036384 - processo de origem).
IV. O quadro posto denota que o pedido de atualização de cálculo realizado pelos agravantes conduz à concessão de benefício não previsto em lei e no título executivo judicial. Interpretação diversa implicaria em ofensa ao princípio da legalidade e à coisa julgada. Com efeito, embora os agravantes vislumbrem que a obrigação deveria ser adimplida de forma diversa, tanto a sentença que originou a obrigação como aquela que extinguiu o cumprimento de sentença não comportam recurso. Observe-se que o processo não foi suspenso para o cumprimento da obrigação determinada ao Distrito Federal, não havendo que se falar em execução forçada ou ao retorno à fase de conhecimento, ambas as fases já superadas, diante da coisa julgada. Considerando-se que a marcha processual se desenvolve mediante uma sucessão de atos jurídicos concatenados, com o objetivo de se obter a tutela jurisdicional almejada, é inadmissível o retrocesso a fases processuais exauridas. Não cabe, portanto, a discussão nos autos já extintos de cumprimento de sentença de matérias que foram objeto de provimento judicial com trânsito em julgado. Ademais, o Decreto no 43.138/22, em seu art. 4o, faculta aos titulares de cada órgão a definição dos critérios para concessão da indenização de transporte.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas e honorários.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.